Tribunal: TCU
Processo: 006.882/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4027/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Cristiano Dutra Vale (XXX.964.732-XX), diante do recolhimento integral do débito a que se refere o item 9.6 do Acórdão 6355/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 55); b) julgar regulares com ressalva as contas de Cristiano Dutra Vale (XXX.964.732-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e c) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.882/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.369/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.371/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Cristiano Dutra Vale (XXX.964.732-XX); Luis Alfredo Amin Fernandes (XXX.542.102-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Viseu/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Brenda da Silva Assis Araujo (OAB/PA 15.692). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.